Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ILIDE O DEVER DE INDENIZAR. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. PRESCINDIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. ÍNDICE. TAXA SELIC. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. LIMITAÇÃO. CAPITAL SEGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORAMADA.
1. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessário demonstrar os seguintes pressupostos: ação ou omissão ilícita do agente, dano e nexo de causalidade.
2. A pessoa que danifica um bem em estado de necessidade pode ser responsabilizada quando a vítima do ato não for culpada pelo perigo. Embora não configure ato ilícito, por força do inciso II do artigo 188 do Código Civil, ainda assim permanece o dever de reparar o dano, segundo inteligência do artigo 930 do mesmo Código, ressalvado o direito de regresso do causador do dano em relação a quem criou a situação de perigo.
3. Reputa-se prescindível a apresentação de três orçamentos para fins de reparação por dano material. Faz-se necessário somente que os danos alegados se relacionem diretamente com o ato ilícito, bem como o valor apresentado no orçamento esteja consonante com os valores praticados no mercado. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Reconhecida a Responsabilidade Civil Extracontratual, impõe-se a aplicação do enunciado de Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê a incidência de juros de mora a partir da ocorrência do evento danoso.
5. O valor da indenização deverá ser corrigido pela Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária.
6. A seguradora, na qualidade de denunciada à lide, responde solidariamente pelo valor da condenação, todavia, até o limite do capital segurado estabelecido na apólice do seguro.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.